Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. VAGA EM CRECHE PROXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 548. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF exarado no Tema 548.
2. No julgamento do Tema 548, o STF firmou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
3. O acórdão combatido está em desacordo com entendimento firmado pelo STF.
4. Embora a tese não seja clara nesse sentido, na análise do caso concreto, o STF negou provimento a apelação do Município de Criciúma, para confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e manter o dever do município de efetuar a matrícula do autor em estabelecimento de estudo infantil próximo de sua residência.
5. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal deve conceder vaga à apelante em creche localizada na região administrativa na qual possui residência. Deve-se assegurar o direito individual do apelante, nos termos do Tema 548.
6. Deve haver o exercício do juízo de retratação. Acórdão reformado para dar parcial provimento à apelação.